Tribunal: TJDFT
Processo: 0719203-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719203-95.2024.8.07.0000 REPRESENTANTE LEGAL: GISELE BARREIRA LIMA, GISLAINE BARREIRA LIMA RECORRENTES: ENIR BARREIRA REIS, PAULO DE OLIVEIRA LIMA RECORRIDOS: MARIA JOSÉ DA SILVA NERY, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. PRAZO DE INÍCIO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. INADIMPLEMENTO. CLÁUSULAS PENAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nos processos judiciais, as partes têm o direito de fazer acordos. 2. Deve-se respeitar a data expressa para início da obrigação da parte executada para que cumpra as obrigações ali previstas. 3. Resta claro no acordo que a parte recorrida teria 15 (quinze) dias corridos da data do protocolo para comparecer em um dos postos da Secretaria de Fazenda do Distrito Federal, para fazer o pagamento ou efetuar o parcelamento débito, o que não foi cumprido pelo agravado, devendo arcar com a cláusula penal prevista no acordo. 4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Decisão reformada para fixar como marco inicial da contagem do prazo do parcelamento a data do protocolo da petição de acordo, e consequentemente declarar o inadimplemento dos agravados para que o cumprimento de sentença contemple as cláusulas penais previstas no acordo judicial. A parte recorrente afirma violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 104 do Código Civil, ao argumento de que a validade do acordo depende da observância da forma prescrita em lei. Assevera que por se tratar de um negócio jurídico entre partes capazes, sobre direito disponível, a homologação judicial é requisito essencial para que produza efeitos jurídicos vinculantes; b) artigo 842 do CC, porquanto a transação exige forma solene mediante escritura pública ou termo nos autos e posterior homologação judicial, como condição para validade e exigibilidade do acordo; c) artigo 515, inciso II, do CPC, alegando que a homologação judicial do acordo confere força de título executivo judicial. Articula que a petição informando os termos acordados não tem força executiva por si só. Defende que o pronunciamento judicial que homologou o acordo atestou a validade das disposições e que lhe atribuiu força de título executivo só ocorreu em 5 de junho de 2023, tendo sido registrada a ciência das partes em 6 de julho de 2023. Sustenta que em 12 de julho de 2023, o recorrente buscou a Secretaria de Fazenda do Distrito Federal e ajustou o parcelamento do débito existente para que fosse possível o regular pagamento dos encargos, dando pleno cumprimento ao acordo entabulado antes do decurso do prazo de 15 (quinze) dias estipulado; e d) artigo 422 do CC, por entender que mesmo antes da exigibilidade formal, o comportamento das partes deve observar os princípios da boa-fé e lealdade contratual. Verbera que a parte recorrente teria agido dentro do prazo pactuado, demonstrando cumprimento espontâneo. Requer a concessão de efeito suspensivo ao apelo e que todas as publicações sejam feitas em nome da advogada EMANUELA PERES DE FARIAS, OAB/DF 72.140. Em contrarrazões, a primeira recorrida pugna que todas as publicações sejam realizadas em nome do causídico RODNE GALDINO DE FRANÇA FREITAS,OAB/DF 42.967. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 104, 422 e 842, todos do CC, bem como 515, inciso II, do CPC, uma vez que restou assentado no aresto resistido: “a cláusula 08 é expressa quanto a obrigação dos recorridos que teria início na data do protocolo do acordo (24/05/2023), e que teria data fim até 08/06/2023. Outrossim, em que pese argumentar sobre a cláusula 07, verifica-se que se aplica no caso a cláusula 08, por ser mais específica, tendo em vista que não há informação nos autos de que o GDF ratificou o acordo firmado entre as partes” (ID 69305120). Nesse passo, “Considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fático-probatória e interpretação das cláusulas contratuais, procedimentos vedados a esta Corte, em razão dos óbices das Súmulas n. 5 e 7/STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.616.085/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput,e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 19/11/2024. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, defiro os pedidos de publicações conforme requeridos. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027